Tribunal: TJSP
Processo: 1014241-25.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário – Incidência da taxa de juros tal como contratada – Autor que deixou de considerar o custo efetivo total para fins de cálculo do valor final da prestação – Impossibilidade da cobrança de seguro prestamista, porque não dada ao autor a oportunidade de contratar o serviço perante terceiros – Tema de n. 972, julgados sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário – Incidência da taxa de juros tal como contratada – Autor que deixou de considerar o custo efetivo total para fins de cálculo do valor final da prestação – Impossibilidade da cobrança de seguro prestamista, porque não dada ao autor a oportunidade de contratar o serviço perante terceiros – Tema de n. 972, julgados sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Tema 958 do STJ – Registro de contrato comprovado nos autos – Configurada, todavia, abusividade da cobrança de tarifas de avaliação do bem, porque a instituição financeira não fez prova de que o serviço fora efetivamente especificado e prestado – Determinação de devolução dos valores cobrados de forma simples, com os consectários legais – Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte.